Tribunal: TJDFT
Processo: 0711221-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PARÂMETROS PARA OS CÁLCULOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO INDÍCE PREVISTO NO TÍTULO. TEMA 176 DO STJ.
1. A sentença foi prolatada após a vigência do atual Código Cível e fixou juros de mora de 6% ao ano.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n.o 1.112.743/BA, delimitou as hipóteses de aplicação dos juros moratórios: (a) se esta foi proferida antes do CC/02 e determinou juros legais, deve ser observado que, até a entrada em vigor do Novo CC, os juros eram de 6% ao ano (art.1.062 do CC/1916), elevando-se, a partir de então, para 12% ao ano; (b) se a sentença exequenda foi proferida antes da vigência do CC/02 e fixava juros de 6% ao ano, também se deve adequar os juros após a entrada em vigor dessa legislação, tendo em vista que a determinação de 6% ao ano apenas obedecia aos parâmetros legais da época da prolação; (c) se a sentença é posterior à entrada em vigor do novo CC e determinar juros legais, também se considera de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003, e, após, de 12% ao ano; e (d) se a sentença é posterior ao novo Código Civil e determina juros de 6% ao ano e não houver recurso, deve ser aplicado esse percentual, eis que a modificação depende de iniciativa da parte.
3. Compete à parte interpor recurso visando alterar os juros de mora fixados na sentença, após a vigência do atual Código Civil, sob pena de preclusão.
4. Diante da inércia da parte em impugnar os juros fixados no título, não pode ocorrer alteração na fase de cumprimento de sentença.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.